Tribunal: TJSP
Processo: 1011638-66.2016.8.26.0482
Classe: Embargos de Declaração Cível / Anônima
Órgão julgador: Enio Zuliani
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-04-23

Ementa:
Embargos declaratórios rejeitados, devido a não ter o Acórdão os vícios do artigo 1.022, I, II e II do CPC e seu Parágrafo único. A conta telefônica juntada (fls. 43) pela autora na inicial indica o NCR 1159430133 e não 04165400903 como sustenta. Irresignação que não se sustenta.
- Embargos rejeitados.